Tribunal: TJDFT
Processo: 0741597-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGêNCIA. PARTO. RISCO DE PRÉ—ECLÂMPSIA. CARÊNCIA. PRAZO DE 24 HORAS. SUPERADO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO DA MULTA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INUTILIDADE. FIXAÇÃO DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.
3. Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
4. No caso, é evidente que o procedimento requerido constitui uma emergência, fato que afasta a relevância quanto a natureza do contrato em questão, já que o período de carência de 24 horas aplicável já havia sido cumprido no momento da requisição. Assim, não há erro na decisão do juízo, que identificou corretamente a probabilidade do direito (carência reduzida em casos de emergência) e o risco de dano irreparável (risco de morte da autora e do feto por pré-eclâmpsia) antes de conceder a tutela de urgência agravada.
5. Não há razão para alteração da multa ou do prazo definidos pelo juízo para realização do procedimento: o cumprimento da medida liminar foi noticiado pelo plano de saúde logo após a sua intimação, pelo que não há utilidade na medida. Nenhuma multa foi aplicada na hipótese e o descumprimento da medida não foi suscitado pela autora.
6. A fixação de caução também não é apropriada, já que a medida liminar já foi cumprida e não foi apresentado qualquer indício de que a autora esteja esvaziando seu patrimônio de modo a evitar a responsabilidade pelos valores gastos. Eventual prejuízo suportado pelo plano de saúde poderá ser requerido em face da autora caso, em cognição exauriente, seja reconhecida a improcedência da ação.
7. Recurso conhecido e não provido.